Tribunal: STF
Processo: ARE 1273373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ÚNICO. ARTIGO 37, §12, DA CF/88 E ARTIGO 33, §8°, DA CE/89. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE. RESOLUÇÃO N° 05/2018-OE. LEGALIDADE. DECISÃO DO CNJ. MÁXIMA EFETIVIDADE DO ARTIGO 93, V, DA CF/88.
    1. O Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 37, §12, da CF/88, e artigo 33, §8°, da CE/89, estabeleceu como teto remuneratório único o subsídio mensal dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça.
    2. O reajuste dos subsídios dos Desembargadores deste Tribunal, implementado pela Resolução nº 05/2018-OE, deve resultar na alteração da linha de corte do abate-teto para os servidores dos demais Poderes (exceto para os deputados estaduais).
    3. A Resolução nº 05/2018-OE reveste-se de legitimidade constitucional, por se assentar na decisão do CNJ, que assegurou a toda a magistratura estadual o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste da remuneração dos Ministros do STF. Providência que visa imprimir máxima efetividade ao artigo 93, V, da CF/88.
    4. O mandado de segurança somente produz efeitos patrimoniais prospectivos. Súmulas 269 e 271 do STF.
    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 18; 37, incisos X e XI, e seu § 12; 60, § 4º, I; e 93, V, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a compreensão no sentido de que a normativa interna do Tribunal de Justiça implica majoração automática do teto remuneratório dos servidores públicos estaduais encerra ofensa frontal e direta aos princípios da legalidade estrita, da separação dos Poderes e ao Pacto Federativo, merecendo censura” (eDOC 18, p. 6).
    É o relatório. Decido.
    Conforme petição constante do eDOC 6, verifica-se que o Tribunal de origem homologou o pedido de desistência formulado por ARLEI ANTONIO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS, nos seguintes termos (eDOC 8):
    “Vistos.
    Ante a manifestação da impetrante, dando conta de que não mais possui interesse no presente Mandado de Segurança (fl. 243), e considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 669.367 (Tema 530), em sede de Repercussão Geral, HOMOLOGO a desistência do feito, julgando extinto o mandamus, forte no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015, a fazer desaparecer os efeitos do acórdão de fls. 193-228.
    Saliento, por evidente, que diante da presente extinção processual, não mais poderá o Impetrante beneficiar-se dos efeitos da decisão colegiada concessiva da segurança, que não chegou a transitar em julgado.
    Comunique-se e intimem-se, certificando-se.
    Demais diligências legais.” (grifos meus)
    A citada decisão foi publicada em 21.01.2020 (eDOC 9, p. 13).
    Sendo assim, verifica-se que o recurso extraordinário não possui um dos pressupostos processuais necessários ao exercício regular do direito de ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o pedido do recurso está em conformidade com o quanto decidido na decisão que homologou o pedido de desistência, tendo em vista que “não mais poderá o Impetrante beneficiar-se dos efeitos da decisão colegiada concessiva da segurança, que não chegou a transitar em julgado”.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente